Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-53.2020.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703588-53.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE TEIXEIRA DA SILVA APELADO: ARIOVAN SILVA REIS APELADO: ARIOVAN SILVA REIS APELANTE: JOSE TEIXEIRA DA SILVA D E S P A C H O O réu interpôs recurso de apelação anexando guias de custas sem comprovante de pagamento. Comprove o apelante, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. gp Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator